Tribunal: TJDFT
Processo: 0723707-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE PROCESSUAL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NÃO ANALISADO. NULIDADE PROCESSUAL. EXISTENTE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação de alimentos interposta em face de ex-cônjuge.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a demonstração da necessidade da ex-cônjuge de receber os alimentos pleiteados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos em favor de ex-cônjuge ou ex-companheiro são devidos com fundamento no princípio da solidariedade familiar, sendo decorrência do dever legal de assistência mútua, tendo sua fixação baseada no binômio necessidade-possibilidade
4. No caso dos autos, observa-se que a questão relativa à necessidade prevista no binômio necessidade – possibilidade não foi devidamente destrinchada e, consequentemente, analisada, o que impede a análise da matéria em segundo grau.
5. Portanto, a cassação da sentença é imperial no caso.
IV. DISPOSITIVO
6. Preliminar de nulidade processual suscitada de ofício. Sentença cassada. Apelação prejudicada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, 1.695, 1.702 e 1.704.